Tribunal: TJPA
Processo: 0806568-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806568-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

AGRAVADO: PAULO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SEQUESTRO DE VERBAS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS VINCULADAS. COSIP. PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PEAE/PA). PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sequestro de verbas públicas em cumprimento de sentença, em razão do não pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), expedida em favor do exequente.

2. Os recursos relativos à Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) e ao Programa Estadual de Alimentação Escolar no Estado do Pará (PEAE/PA) não são passíveis de sequestro, pois possuem destinações específicas, estabelecidas na Constituição Federal (art. 149-A) e na legislação estadual (Lei nº. 8.847/2019). O município não pode ser impedido de aplicar corretamente as receitas vinculadas à execução de determinadas políticas públicas. Precedentes do STF.

3. As demais contas indicadas pelo agravante não sofreram constrições provenientes do decisum recorrido, mas sim de outros processos. Por óbvio, em razão do princípio da singularidade, a tutela pretendida no presente recurso não pode ser estendida a decisões judiciais proferidas em outros feitos.

4. O recurso deve ser parcialmente provido, apenas para afastar os sequestros que são provenientes da decisão recorrida e que incidiram sobre as contas vinculadas à COSIP e ao PEAE/PA.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Respectiva Comarca, que determinou o sequestro de verbas públicas em cumprimento de sentença, em razão do não pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), expedida em favor do exequente.

O crédito do executado decorre da condenação do município ao pagamento de valores de FGTS, como consequência da nulidade da contratação temporária do agravado, que foi sucessivamente renovada, desde março de 2009 até dezembro de 2016. O débito atualizado corresponde à quantia de R$ 9.540,91(nove mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos).

O Juízo
a quo
adotou, como principais fundamentos, o descumprimento reiterado das determinações judiciais, o tempo transcorrido desde a expedição da requisição e a existência de dispositivos legais que autorizam a realização do sequestro nessas circunstâncias. A medida constritiva foi efetivada por meio do sistema SISBAJUD.

O Município de São Francisco do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que:

a)

Foram sequestradas verbas públicas essenciais e impenhoráveis, vinculadas ao FUNDEB, ao programa de merenda escolar e a outras prestações de serviços públicos;

b)

As verbas sequestradas totalizam R$ 91.763,40 (noventa e um mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), sendo que a constrição recaiu sobre as seguintes contas: 1) Banco do Brasil- Agência 2619-0 Conta corrente 9128-6PM SAO F PARA –SNA; 2) Banco do Brasil- Agência 2619-0 Conta corrente 9002-6PM SAO F PARA –FUNDEB; 3) Banco do Brasil-Agência 2619-0 Conta corrente 7563-9 PM SAO F PARA –CIDE; 4) Banco do Brasil- Agência 2619-0 Conta corrente 5936-6 P M SAO FCO P- DNPM CFEM; 5) Banpará Nome: PM S FRANC-SEDUC/PEAE-PA/PREFEITURA MUNICIPAL DE S Conta: 0006024416;

c)

O sequestro é inconstitucional, pois recaiu sobre verbas que são impenhoráveis em razão da vinculação a finalidades públicas específicas;

d)

Os valores penhorados foram bem superiores ao valor da RPV;

e)

Possui baixa arrecadação própria e depende quase que exclusivamente de recursos do governo federal;

f)

A ausência de pagamento não significa que está se furtando ao seu dever legal e constitucional, mas, tão somente, que enfrenta dificuldade em alocar recursos para adimplir seus débitos de uma só vez;

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, pleiteou a antecipação da tutela recursal pretendida (art. 1.019, I, do CPC), de modo que seja determinado o desbloqueio das contas acima indicadas e das
“demais verbas/contas constitucionalmente e legalmente vinculadas”
, bem como a devolução dos valores que já tenham sido transferidos para subconta do Judiciário.

Coube-me o feito por distribuição.

Por meio da petição ID 14031095, o agravante alegou que novos bloqueios foram realizados em contas vinculadas a prestação de serviços públicos e reiterou o pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando para que tal medida também afaste as novas constrições informadas.

Deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão ID 14113118.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 14540937.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do recurso
“com o fim único de desbloquear e suspender o sequestro das contas públicas identificadas, oriundas das taxas de iluminação pública e do Programa de Alimentação Escolar no Estado do Pará, não impedido o Juízo a quo de realizar o sequestro de verbas municipais livres de vinculação legal, para fazer face ao cumprimento de decisão judicial já transitada em julgado, conforme previstos em lei”
. (Vide ID 15395748).

Eis o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO/MANDADO

Trata-se cumprimento de sentença proposto por PAULO PEREIRA DA SILVA em face de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARÁ, todos devidamente habilitados e representados nos autos.

Em decisão de ID 21607669 este juízo determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome da parte exequente.

Expedido Ofício Requisitório em 31/03/2021 (ID 24951063), do qual foi cientificado o executado, para realizar o pagamento em fazer do(a) exequente no prazo máximo de dois meses.

Em decisões de ID ́s 30349042, 63399338, 83387735, 87466461 foi determinado ao executado o pagamento imediato do débito ou comprovação de pagamento, o que não consta nos autos.

Em manifestação de ID 86788805 o(a) exequente requereu o sequestro na conta bancária do Município para satisfazer a obrigação.

É o relato do necessário. Decido.

Inicialmente, cumpre consignar que não consta dos autos qualquer prova da realização do depósito pelo ente público executado.

Percebe-se, portanto, descumprimento reiterado pelo executado das determinações judiciais deste juízo, em evidente infração aos deveres estabelecidos pelo art. 77, IV do CPC.

Por se tratar de ordem de pagamento decorrente de decisão judicial transitada em julgado, o cumprimento não está submetido à conveniência e/ou oportunidade, constituindo obrigação da qual o poder público não pode se afastar.

Em se tratando de descumprimento de determinação de pagamento de requisição de pequeno valor, em observância ao art. 10 da resolução nº 29 de 11 de novembro de 2016[1] do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, por analogia, ao art. 13, §1º, da Lei n. º 12.153/2009[2], é imperioso o sequestro de numerário das contas do executado para cumprimento da ordem judicial.

Por derradeiro, importa frisar que os argumentos do executado não merecem ser acolhidos, já que o tempo transcorrido desde a ordem judicial para pagamento demonstra que não houve evento imprevisível que justifique o atraso reiterado no cumprimento. Por outro lado, há de se considerar que as obrigações de pequeno valor (RPV) podem muitas vezes significar o recurso necessário para a subsistência do cidadão.

Destaco precedentes nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PRORROGAÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DESTINADO AO RESPECTIVO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Notório que a situação de pandemia mundial enseja uma série de desafios para toda a sociedade, tanto em razão das dificuldades relacionadas à saúde pública e individual, quanto em decorrência das dificuldades econômicas resultantes do isolamento social. Todavia, malgrado o notório impacto financeiro decorrente da presente pandemia, tal não pode justificar o adiamento de uma dívida da Fazenda Pública Municipal, máxime tratando-se de RPV, que são obrigações pequenas e que podem muitas vezes significar o recurso necessário para a subsistência do cidadão. RESOLUÇÃO Nº 303, DE 18/12/2019, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL QUE JUSTIFIQUE A PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO. 2. Correto o procedimento adotado pelo juiz de primeiro grau, nos termos do disposto na Resolução nº 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), isto é: expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) em formato de ofício, com remessa à Procuradoria do Município, sendo que da juntada do mandado de notificação do devedor nos autos será contado o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento, sob pena de sequestro do numerário suficiente à satisfação da dívida, sem prejuízo da adoção de medidas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, lembrando que o art. 535, §3º, II, do CPC e o art. 13, II, da lei federal 12.153/09, não dão margem a interpretação tendente à prorrogação do pagamento.[...]

(TJ-GO – AI: 05955712920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 08/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMRPIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DE ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS CONTAS PÚBLICAS. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. – Analisando as provas e os fundamento colacionados na exordial, entendo que a Fazenda Pública municipal olvidou-se de comprovar como o pagamento dos valores devidos à Agravante no montante de 4.221,72 (quatro mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) e R$ 422,17 (quatrocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), referente aos honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 4.643,89 (quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos), conforme descritivo colacionado às p.42, iriam prejudica-lo ou atribuir grave prejuízo à saúde pública da cidade – Mostra-se pouco provável que a municipalidade, com expressivos valores recebidos a título de receita, não consiga efetuar o pagamento pleiteado

via Requisição de Pequeno Valor – RPV, sob o pretexto de que a quantia determinada prejudicaria sua receita aos combate a COVID-19 – Certo é que cabia ao Executado/Agravado comprovar que a constrição recaiu sobre valores expressivos ou mesmo que a atual situação econômica não lhe oportuniza despender de tal quantia sem comprometer o funcionamento de suas atividades, o que não ocorreu no caso, de forma que não pode o Poder Judiciário, sumariamente, presumir a hipossuficiência do Poder Público em honrar com o crédito alimentício executado – Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-AM – AI: 40030724120208040000 AM 4003072-41.2020.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Publicação: 30/11/2020).

Diante das circunstâncias, com base na Resolução nº 29/2016 deste Tribunal de Justiça estadual e no art. 13, §1º da Lei nº 12.153/2009, defiro o sequestro de valores nas contas do executado, no valor atualizado indicado pelo(a) exequente, por meio do sistema SISBAJUD, seguindo em anexo comprovante do envio da ordem de indisponibilidade.

Implementado o sequestro de valores, intime-se o executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventuais excessos.

Transcorrido o referido prazo, com tudo certificado acerca do repasse de valores para a subconta judicial, posteriormente, expeça-se o competente alvará em favor do(a) exequente e de seu procurador.

Não havendo outras pendências, arquive-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.”. (Grifo nosso).

A demanda de origem consiste, resumidamente, em cumprimento de sentença promovido pelo recorrido, objetivando o pagamento de valores de FGTS, decorrentes de sentença transitada em julgado.

Os comprovantes da ordem de bloqueio de valores e do respectivo resultado, emitidos pelo SISBAJUD, foram anexados à decisão recorrida, conforme consta nos ID’s 91231320 e 91231322 do processo de origem.

A partir da leitura dos referidos documentos, verifica-se que: 1) o Juízo
a quo
protocolou a ordem no dia 17/4/2023, às 10:29h; 2) o valor total bloqueado foi de R$ 19.081,82 (dezenove mil, oitenta e um reais e oitenta e dois centavos); 3) a referida quantia corresponde à somatória de dois bloqueios, sendo um efetivado no Banco do Estado do Pará e o outro no Banco do Brasil; 4) cada bloqueio possui o valor de R$ 9.540,91 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos).

Dos documentos que instruíram o recurso, apenas dois apresentam correspondência com os valores bloqueados, quais sejam:

1) ID 13811196, que consiste em extrato da conta corrente 8428-X, agência 2619-0, do Banco do Brasil, onde consta transferência para depósito judicial, no valor de R$ 9.540,91 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos), realizada no dia 20/4/2023;

2) ID 13811203, que consiste no comprovante do bloqueio de R$ 9.540,91 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos), realizado na conta corrente 0006024416, do Banco do Estado do Pará, denominada como “PM S FRANC - SEDUC/PEAE-PA/PREFEITURA MUNICIPAL DE S”.

O extrato ID 13811196 indica que os recursos depositados na conta corrente 8428-X, agência 2619-0, do Banco do Brasil, são provenientes da arrecadação do tributo denominado Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), previsto no art. 149-A da CF/88 e cobrado nas faturas de consumo de energia elétrica. Os valores ali depositados foram repassados ao município agravante pela concessionária Equatorial Pará.

Uma das características de uma contribuição especial é justamente a vinculação das receitas, ou seja, o produto de sua arrecadação deve ser utilizado na atividade que justificou sua criação. Logo, os recursos provenientes da COSIP não podem ser utilizados para qualquer outra finalidade que não seja custear e aprimorar o sistema de iluminação pública.

O documento ID 13811203, por sua vez, indica que os valores depositados na conta corrente 0006024416, do Banco do Estado do Pará, são destinados ao Programa Estadual de Alimentação Escolar no Estado do Pará - PEAE/PA, instituído pela Lei Estadual nº. 8.847/2019, cujo art. 1º assim dispõe:

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Alimentação Escolar no Estado do Pará - PEAE/PA, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação

SEDUC, com o objetivo de oferecer alimentação escolar aos alunos de ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos da rede pública estadual, por meio de repasse de recursos financeiros diretamente aos municípios que realizem, nas suas respectivas áreas de circunscrição, a aquisição de gêneros alimentícios, preparo e fornecimento de alimentação escolar para os estabelecimentos da rede pública estadual de ensino
.

§ 1º A transferência de recursos financeiros do PEAE/PA de que trata o caput deste artigo dar-se-á de forma automática para os municípios que aderirem ao Programa.

§ 2º A transferência será efetuada pelo Estado em conta corrente específica no Banco do Estado do Pará, a ser indicada pelo município, na qual os recursos serão movimentados exclusivamente por transferência eletrônica.

§ 3º Os recursos financeiros de que trata este artigo deverão ser incluídos no orçamento dos municípios beneficiados. (Grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que as verbas aqui tratadas não são passíveis de sequestro, pois possuem destinações específicas, estabelecidas na Constituição e na legislação estadual.

O município não pode ser impedido de aplicar corretamente as receitas vinculadas à execução de determinadas políticas públicas. Nesse sentido, cito precedentes do STF que se fundamentam sobre o mesmo raciocínio:

Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF).
COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO.
BLOQUEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDADA QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA.
DECISÃO RECORRIDA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF restou reconhecido pela jurisprudência pacífica desta Corte, sendo que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20. 2. A verba complementar somente pode ser utilizada para a prestação de serviços educacionais, porquanto possui destinação vinculada ao custeio do serviço público essencial de ensino, inadmitindo-se sua destinação, ainda que parcial, para o pagamento de despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito do FUNDEF. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inconstitucionalidade do bloqueio de verbas oriundas da complementação a título de FUNDEF sob disponibilidade dos municípios.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STP 826 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023

DIVULG 07-02-2022

PUBLIC 08-02-2022
). (Grifo nosso)

EMENTA:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÕES JUDICIAIS QUE DETERMINARAM MEDIDAS CONSTRITIVAS DE RECEITAS PÚBLICAS REPASSADAS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES NO ESTADO DE SANTA CATARINA. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA.
ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais consideradas lesivas a preceitos fundamentais. Precedentes.
2. As decisões judiciais impugnadas, pelas quais se determinam medidas de constrição judicial sobre recursos públicos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE para a implementação do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE às unidades executoras próprias, para a satisfação de créditos trabalhistas, ofendem ao princípio da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição da República), da separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e da continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 3. Arguição julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho do Estado de Santa Catarina que determinaram o bloqueio, penhora ou sequestro sobre verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola às Associações de Pais e Professores no Estado de Santa Catarina para satisfazer crédito trabalhista e determinar a imediata devolução das verbas bloqueadas.
(ADPF 988, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 24-10-2022

PUBLIC 25-10-2022). (Grifo nosso).

As demais contas indicadas pelo agravante não sofreram constrições provenientes do
decisum
recorrido, mas sim de outros processos. Por óbvio, em razão do princípio da singularidade, a tutela pretendida no presente recurso não pode ser estendida a decisões judiciais proferidas em outros feitos.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para afastar os sequestros que são provenientes da decisão recorrida e que incidiram sobre as seguintes contas:

a)

Conta corrente 8428-X, agência 2619-0, do Banco do Brasil, onde consta transferência para depósito judicial, no valor de R$ 9.540,91 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos), realizada no dia 20/4/2023;

b)

Conta corrente 0006024416, do Banco do Estado do Pará, denominada como “PM S FRANC - SEDUC/PEAE-PA/PREFEITURA MUNICIPAL DE S”, onde consta o bloqueio de R$ 9.540,91 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos), realizado no dia 18/4/2023.

Os valores eventualmente transferidos para contas judiciais deverão ser restituídos à conta corrente de origem.

A presente decisão não impede o Juízo
a quo
de realizar o sequestro de verbas municipais livres de vinculação legal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023